Tribunal: TJSP
Processo: 1011481-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Ação de execução – Cédula de crédito – Contrato não coligido– Indeferimento da inicial e extinção da execução - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Intimação pessoal prescindível na hipótese dos autos - Extinção do processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Extinção mantida –

Ementa:
Apelação – Ação de execução – Cédula de crédito – Contrato não coligido– Indeferimento da inicial e extinção da execução - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Intimação pessoal prescindível na hipótese dos autos - Extinção do processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011481-42.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado BERNARDINO JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011481-42.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21197
Fls. 2/5
Voto no 21197
Apelação Cível no 1011481-42.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Bernardino Jose dos Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Claudio Teixeira Villar
Apelação Ação de execução Cédula de crédito
Contrato não coligido Indeferimento da inicial e
extinção da execução - Pleito de reforma -
Inadmissibilidade
Regularização da inicial não
realizada - Ônus não cumprido Intimação pessoal
prescindível na hipótese dos autos - Extinção do
processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321,
parágrafo único, do CPC
Extinção mantida

Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco
S/A, em face da r. sentença de fls.29, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Santos, nos autos da ação de execução deduzida contra
Bernardino José dos Santos, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reformada da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011481-42.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21197
Fls. 3/5
sentença. Argumenta, em síntese, que d. magistrado a quo deixou de observar
o disposto no art.274, do Código de Processo Civil. Aduz que deve ser
observado o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade
processual. Pugna, assim, pela anulação da r. sentença proferida, para que se
dê regular prosseguimento ao feito (fls.31/38).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de execução, argumentando o autor ser
credor do executado no montante de R$30.265,29, oriundo de cédula de
crédito bancário.
O d. magistrado a quo, anteriormente ao recebimento da
inicial, determinou a emenda a fim de que o autor providenciasse a juntada do
contrato legível, pena de indeferimento e, consequentemente, extinção
(fls.26).
Todavia, o exequente não cumpriu a determinação
(fls.28), pelo que, o d. Juiz sentenciante houve por bem indeferir a petição
inicial e extinguir a execução.
É dos autos que a inicial fora indeferida, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011481-42.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21197
Fls. 4/5
documento essencial, o que inviabilizaria a solução da lide.
Assim, inerte a parte quanto às providências cabíveis,
resta incontroverso o descumprimento da determinação judicial, passível de
indeferimento da exordial, conforme previsto no artigo 321, parágrafo único,
in verbis:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial”
O exequente intimado na pessoa de seu representante
(fls.19 e 27) a providenciar a cópia legível do contrato, deixou transcorrer in
albis o prazo.
Cediço que todos aqueles que participam do processo
devem comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperando para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o ,
do CPC).
Destarte, como corolário lógico da inércia, andou bem o
d. magistrado a quo ao indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011481-42.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21197
Fls. 5/5
mérito, pelo que, irretorquível a r. decisão vergastada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora